Tribunal: STF
Processo: HC 101068
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DÉBITO TRIBUTÁRIO 
   SUPERIOR AO VALOR PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/02. 
   APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VEDAÇÃO.
1.	O 
   arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou 
   inferior ao previsto no artigo 20 da Lei n. 10.522/02 é 
   dever-poder do Procurador da Fazenda Nacional, independentemente 
   de qualquer juízo de conveniência e oportunidade.
2.	Todavia, no 
   caso em exame, o débito tributário certamente ultrapassará o 
   limite legal de R$ 10.000,00 [dez mil reais], vez que o valor 
   atribuído à mercadoria apreendida é de R$ 9.000,00 [nove mil 
   reais], incidindo alíquota do IPI de 330% [trezentos e trinta por
   cento]. Daí não ser possível a aplicação do princípio da 
   insignificância.
	Ordem indeferida.